Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-68.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007368-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIZI DO CARMO NARDI - CPF: 058.542.221-40 (APELADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO MONITÓRIA -
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ –

RECURSO PROVIDO
.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”.
(
AREsp
2089797/PR).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo487–Ie artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 103.848,86

(cento e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), devidamenteatualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação”.

O
apelante
aduz que os encargos de inadimplência contratados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Sem c
ontrarrazões
conforme certificado
no ID.
242469220
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido
”
.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt
no
REsp
1518503/PE

AgRg
no
REsp
1205846/PR

AgRg
no
AREsp
252.922/SC

AgRg
no
AREsp
692.096/MG

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1042735-56.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024